Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-57.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Compra e venda. Nulidade. Simulação reconhecida. Preço irreal da compra e venda, efetuada entre pai e filho, em prejuízo de outro havido de relação extraconjugal. Dano moral, porém, não configurado. Discussão que tem cunho eminentemente patrimonial. Tratamento degradante, que se alvitrou, de todo modo não demonstrado. Sentença parcialmente revista. Recurso parcialmente provido.